Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL. ARTIGO 1.226 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. TRADIÇÃO COMPROVADA POR CONTRATO E PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PROPRIEDADE. OMISSÃO DO ADQUIRENTE QUANTO AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de propriedade, quanto ao autor, do veículo objeto dos autos, a partir da data da tradição do bem, 25/05/2005, mantendo-se a responsabilidade solidária do requerente quanto aos débitos relativos ao bem, até a comunicação de sua transferência ao órgão de trânsito do Distrito Federal. Nas suas razões recursais, os recorrentes afirmam que, sem o atendimento dos requisitos legais, como a vistoria veicular, resta inviabilizada a transferência da propriedade do veículo e que poderia, no máximo, haver determinação ao DETRAN para anotação da comunicação da venda a partir da data da sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49913395) e isento de preparo. Contrarrazões não apresentadas.

3. Nos termos do art. 1.226 do Código Civil, “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”. Já o art. 1.267 do mesmo diploma legal, reza que “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

4. “A transferência da propriedade de bem móvel se opera com a tradição (art. 1.267 do CC) e não com a comunicação ao órgão de trânsito, razão pela qual o veículo deixou de pertencer ao autor quando do negócio jurídico que realizou com o estabelecimento comercial”. (Acórdão 1234886, 07545156020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. O autor demonstrou que efetuou a venda do veículo descrito na inicial para a empresa revendedora Alpha 7 Multimarcas, em 25/05/2005, em Barueri - São Paulo (ID 49913370), com posterior outorga de procuração pública para o representante da empresa, Sr. Geranildo Cesar de Souza Lima (ID 49913371), sem que tenha havido a comunicação da alienação do bem ao órgão de trânsito, no prazo estabelecido por lei.

6. Assim, correta a sentença que declarou a "inexistência de propriedade, quanto ao autor, do veículo CHRYSLER CARAVAN, ano 1997, RENAVAM 683038192, placas CLB-9872, a partir da data da tradição do bem, 25/05/2005, mantendo-se a responsabilidade solidária do Requerente quanto aos débitos relativos ao bem, até a comunicação de sua transferência ao órgão de trânsito do Distrito Federal".

7. Frise-se que a declaração de inexistência de propriedade nada se relaciona com responsabilidade por débitos administrativos e tributos, muito menos com vistoria veicular ou transferência de veículo. O recorrente, em suas razões, discorre sobre a inviabilidade de transferência de veículo, quando, no caso, o que foi declarado foi a inexistência de propriedade.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas diante da isenção legal. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.